Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-42.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004618-42.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (AGRAVANTE), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), MAXSUEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 621.213.911-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), VALDEMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 208.314.551-87 (AGRAVADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores, atribuindo ao Estado a responsabilidade direta pelo cumprimento da obrigação. O agravante alega violação às regras de repartição de competências do SUS e pleiteia que a obrigação seja direcionada primariamente ao Município de Rondonópolis, com responsabilidade subsidiária do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial que impõe ao Estado o cumprimento direto de obrigação relacionada ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care); (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação deve observar, de forma vinculativa, as regras de descentralização e hierarquização do SUS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever solidário dos entes federativos (CF/1988, art. 196), permitindo que o cidadão demande qualquer um deles, conjunta ou isoladamente, para o cumprimento de obrigações relacionadas a tratamentos médicos.

4.

A jurisprudência do STF firmada no Tema 793 reafirma a responsabilidade solidária, mas faculta ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento entre os entes federativos.

5.

No caso concreto, a medida de urgência se justifica diante da necessidade de alta hospitalar do paciente, condicionada à disponibilização do serviço de home care, cuja ausência configura risco de dano irreparável à saúde e à dignidade da pessoa humana.

6.

Embora o serviço em questão seja de alta complexidade e envolva custos elevados, a solidariedade entre os entes permite ao juiz direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, especialmente em razão da urgência e da necessidade de efetivação imediata do direito fundamental à saúde.

7.

A Recomendação n.o 1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, que orienta sobre a responsabilidade municipal em tratamentos de baixa e média complexidade, não possui caráter vinculante, nem afasta a competência judicial para garantir a prestação direta por qualquer ente federativo, em caráter solidário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as circunstâncias do caso concreto.

2.

O direcionamento do cumprimento da obrigação pode ser feito ao Estado, mesmo em casos de serviços tipicamente municipais, diante da urgência e do risco de lesão a direitos fundamentais.

3.

A Recomendação administrativa não vincula o juízo na determinação da autoridade responsável pela efetivação do direito à saúde.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, caput e § 1o; LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno (id. 247877160), interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo então Relator que deferiu a tutela recursal, determinando que os recorridos forneçam o atendimento requerido (home care), no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de valores e direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. (id. 241148697).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a repartição de competências estabelecida no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que atribui aos municípios a responsabilidade primária pela execução de ações e serviços de saúde de baixa e média complexidade, especialmente os de caráter domiciliar, como o tratamento na modalidade
home care
.

Afirma que deve ser aplicado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), no sentido de que, embora os entes federados possuam responsabilidade solidária nas demandas prestacionais em saúde, o magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS, determinando o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro indevidamente.

Argumenta que o Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio da Recomendação n.o 1/2022, consolidou o entendimento de que o custeio de tratamentos domiciliares de média ou baixa complexidade – como o
home care
– deve ser atribuído ao Município, especialmente quando conveniado ao Programa “Melhor em Casa”.

Diante disso, requer o agravante o provimento do recurso, a fim de que o cumprimento da obrigação judicial seja primariamente direcionado ao Município, ficando o Estado responsável apenas de forma subsidiária, caso reste demonstrada a impossibilidade financeira ou o descumprimento da determinação pelo ente municipal.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão proferida pelo então Relator que deferiu a tutela recursal, determinando que os recorridos forneçam o atendimento requerido (home care), e direcionou o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso. (id. 241148697).

Sabe-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado a paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, necessita de estrutura via
home care
, para obter alta hospitalar.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
,

bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu
, o serviço de saúde de
home care
deferido, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, haja vista que envolve a prestação de serviço domiciliar.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Rondonópolis seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado, que, também, é demandado, na presente ação.

Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado, contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente.

Portanto, sem maiores delongas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para manter inalterada a decisão monocrática objurgada.

Decorrido o prazo recursal, voltem conclusos para o julgamento dos Recursos de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025